Tribunal: TJBA
Processo: 8001417-79.2024.8.05.0199
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8001417-79.2024.8.05.0199 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE POÇÕES Advogado(s): RECORRIDO: GRACIELIA PEREIRA SANTOS e outros Advogado(s):FABRICIA OLIVEIRA BRITO, SAMUEL TELES DE ABREU FILHO, JOAO RICARDO SANTOS TRABUCO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FATO SUPERVENIENTE NÃO SUBMETIDO AO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE COERÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PARECER MINISTERIAL NÃO VINCULANTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, reformou a sentença para denegar a segurança, ao fundamento de inexistência de prova pré-constituída suficiente para demonstrar preterição arbitrária. A embargante sustenta omissão quanto (i) a fato superveniente (nomeação administrativa), (ii) divergência com precedente da Câmara e (iii) ausência de análise do parecer ministerial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve omissão quanto à análise de fato superveniente apto a ensejar perda do objeto; (ii) saber se o acórdão deixou de observar dever de coerência jurisprudencial; (iii) saber se houve omissão pela não adoção dos fundamentos do parecer ministerial. III. Razões de decidir 3. Não há omissão quanto ao fato superveniente, pois a matéria não foi submetida ao colegiado anteriormente ao julgamento, inexistindo nos autos notícia da nomeação administrativa, o que impede sua análise em sede de embargos. 4. A alegada divergência jurisprudencial não configura omissão, mas inconformismo com o resultado do julgamento, sendo legítima a existência de entendimentos distintos no âmbito do mesmo órgão fracionário. 5. O julgador não está vinculado ao parecer ministerial, sendo suficiente que enfrente as questões jurídicas relevantes, ainda que adote conclusão diversa. 6. Os embargos foram utilizados como sucedâneo recursal, com intuito de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita do art. 1.022 do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Não há omissão quando o fato alegado não foi submetido à apreciação do órgão julgador no momento oportuno. 2. Divergência jurisprudencial e inconformismo com o resultado não caracterizam omissão sanável por embargos de declaração. 3. O julgador não está vinculado ao parecer ministerial, desde que fundamente adequadamente sua decisão." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 489, § 1º, e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 784 da Repercussão Geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 8001417-79.2024.8.05.0199, sendo Embargante Gracielia Santos Sousa e Embargado o Município de Caetanos, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator